Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO COMETIDO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FILHA. GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSÍVEL EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável cometido contra sua própria filha, que contava com 12 anos de idade, e do qual resultou a gravidez da infante, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado.
2. As informações colhidas, que dão conta que o paciente, após a sua soltura, teria proferido ameaças em desfavor das testemunhas que depusessem contra ele, indica a imprescindibilidade da medida extrema da restrição da liberdade para que se possa assegurar a regular instrução criminal, de maneira que não se atrapalhe a colheita da prova oral.
3. A notícia de possível fuga do paciente, que começou a vender objetos pessoais, torna imperiosa a segregação para garantia da aplicação da lei penal.
4. Ordem admitida e denegada.